Tribunal: STF
Processo: ADI 1170
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-16
Data de publicação: 1995-02-16

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. Constituição do Estado do Amazonas, art. 28, XXIX, na
redação do art. 1º da Emenda Constitucional nº 12, de 30/6/1993,
quanto às expressões "Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado
e dos Municípios". 2. Alegação de ofensa ao art. 71, VII, da
Constituição Federal. 3. Deferimento, em parte, da medida cautelar,
para conferir ao dispositivo impugnado interpretação conforme a
Constituição Federal, "no sentido de que a convocação dos
Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios não
poderá ter, como objeto, esclarecimento sobre atos de julgamento, da
competência do Tribunal".